Tribunal: TJES
Processo: 0001104-75.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001104-75.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA
APELADO: MARIA ALICE DOS SANTOS MATOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001104-75.2019.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADA: MARIA ALICE DOS SANTOS MATOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de indenização por danos materiais e morais causados por acidente e veículo” ajuizada por MARIA ALICE DOS SANTOS MATOS, ora Apelada, em face do MUNICÍPIO DE PIÚMA, ora Apelante, e de LIMPEZA URBANA SERVIÇOS LTDA ME.

Pela sentença de fls. 146/150, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando LIMPEZA URBANA SERVIÇOS LTDA ME e, subsidiariamente, o MUNICÍPIO DE PIÚMA, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 52.100,00 (cinquenta e dois mil e cem reais), e por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 155/169, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença ao fundamento de que teria ocorrido cerceamento de defesa, aduzindo, ainda, a ocorrência de julgamento
extra petita,
eis que o fundamento adotado pela sentença não fora deduzido pela Apelada, bem como a inocorrência de dano moral. Por fim, o Apelante pugna pela reforma do índice de correção monetária e juros de mora para que seja observado o que dispõe o art. 1º-F, da Lei Federal 9.494/1997.

A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 173/176, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando detidamente os presentes autos, não vislumbro a ocorrência das razões para anulação da sentença deduzidas pelo Apelante.

No que pertine à alegada ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, tenho que não se sustenta. A prova técnica revela-se totalmente desnecessária para apurar o prejuízo sofrido pela parte, bastando a apresentação de orçamentos pela parte, ônus do qual devidamente se desincumbiu a Apelada, às fls. 49/56, conforme bem destacado pela MMª Juíza de Direito
a quo
.

Por sua vez, o Apelante confessa que o orçamento por si apresentado fora realizado “a partir de fotos anexadas pela própria autora”, portanto, sem comparecer ao local dos fatos para averiguar adequadamente a extensão dos danos.

Portanto, revela-se desnecessária a produção da prova pericial requerida, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa do Apelante.

De igual modo, não se sustenta a aduzida ocorrência de julgamento
extra petita
.

Como cediço, fala-se em julgamento
extra petita
quando o julgador concede algo diferente do que foi pedido pela parte autora. No caso dos autos, o pedido de condenação ao pagamento de danos morais foi expressamente formulado pela Apelada, não havendo que se falar em nulidade da sentença pela simples invocação, pelo Juízo
a quo
, de
fundamento
diverso daquele deduzido pela parte na petição inicial.

Por fim, e no que pertine ao capítulo recursal em que se requer a reforma dos índices de juros e correção monetárias fixados em sentença, tem-se que, em que pese a condenação subsidiária do Apelante, o Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a aplicação do art. 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/97 (com redação dada pela Lei Federal n.º 11.960/2009), eis que se dirige às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (confiram-se as decisões monocráticas proferidas em ARE 696.615/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 681.656/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, ARE 696.154/DF, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 687.543-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).

Portanto, no ponto, deve ser reformada a sentença para adotar, no caso concreto, juros de mora nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/97.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para fixar os juros de mora nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/97.

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001104-75.2019.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADA: MARIA ALICE DOS SANTOS MATOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
R
ESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS DEMONSTRADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA –
INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
-
INEXISTÊNCIA - DANO MATERIAL - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA SUA AFERIÇÃO – CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO - INCIDÊNCIA DO ART.
1º-F, DA LEI FEDERAL n.º 9.494/97
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se o dano material sofrido pela parte pode ser apurado pela apresentação de simples orçamentos pelas partes, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova pericial.

2. Ocorre
julgamento
extra petita
quando o julgador concede algo diferente do que foi pedido pela parte autora em
sua petição inicial (limites objetivos da demanda), não havendo nulidade pela adoção pelo magistrado de fundamento diverso daquele aduzido na causa de pedir.

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto à aplicação do art. 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/97 (com redação dada pela Lei Federal n.º 11.960/2009), mesmo nas condenações de natureza subsidiária, eis que a norma se dirige às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante MUNICÍPIO DE PIÚMA e Apelada MARIA ALICE DOS SANTOS MATOS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.